Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-69.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO EVITÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ENUNCIADO DE No 593 DA SÚMULA DO STJ. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE PENA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. SETE DELITOS OU MAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 71 (por mais de sete vezes), todos do Código Penal, c/c ainda com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

2. O crime de estupro de vulnerável se caracteriza com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (Enunciado de no 593 da Súmula do STJ).

3. É evitável o erro de proibição se as circunstâncias do caso concreto permitiam ao agente alcançar conhecimento da ilicitude de sua conduta, qual seja, de passar a viver com a vítima, na condição de sua companheira, quando esta tinha apenas 11 (onze) anos de idade.

4. Consoante disposição inserta no inciso II do artigo 226, do Código Penal, a pena é aumentada de metade se o agente for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver sobre ela autoridade.

5. No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos; 1/2 (metade) para seis crimes e 2/3 (dois terços) para sete ou mais delitos. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.